Tribunal: TJPA
Processo: 0002556-63.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002556-63.2015.8.14.0040

APELANTE: CLEIDIANNE PEREIRA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONSTATADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PARA O PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 327, § 2º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme previsão do artigo 327 do Código de Processo Civil, é possível a cumulação de pedidos quando estes forem compatíveis entre si, quando o mesmo Juízo for competente para conhecer de todos eles e quando o tipo de procedimento for adequado para todos os pedidos, entretanto, sendo possível, em caso de incompatibilidade de procedimento entre os pedidos, que o autor empregue o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

2.

Sendo assim, inexiste óbice no ajuizamento de ação com cumulação de pedido de consignação em pagamento, obrigação de fazer e indenização por dano moral, desde que o procedimento especial, próprio da Ação de Consignação em Pagamento, seja convertido para o procedimento comum.

3.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0002556-63.2015.8.14.0040

APELANTE: CLEIDIANNE PEREIRA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: ELIENE HELENA DE MORAIS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: GUIDA MENDONCA FIGUEIREDO FERREIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEIDIANNE PEREIRA SILVA FERREIRA

contra a sentença (ID 9464814 - Pág. 1 - 3) que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Ação de Consignação em Pagamento c/c pedido liminar de exclusão do nome do SPC/SERASA c/c Indenização por danos morais (Processo n.º 0002556-63.2015.8.14.0040),
ajuizada em desfavor de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

A Autora afirmou, na petição inicial de ID 1598319, que firmou contrato de abertura de crédito com o Requerido, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual, em virtude de não ter sido adimplido pela demandante, foi posteriormente refinanciado, nos termos da proposta apresentada pelo Banco réu por meio de contato telefônico e comunicação eletrônica, a qual acordava pagamento em duas parcelas, sem juros, sendo uma de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outra no valor de 1.000,00 (mil reais).

Em continuidade à narrativa, a Requerente aduziu que, embora tenha realizado o pagamento da primeira parcela da supramencionada renegociação, a Requerida se recusou a emitir boleto para pagamento da segunda parcela do acordo, se recusou a receber o aludido valor, bem como promoveu a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Por meio da decisão interlocutória de Id 1598320, o Juízo de 1º Grau deferiu o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, bem como deferiu o pedido de depósito requerido.

A parte ré apresentou Contrarrazões no evento de ID 1598324.

Ato seguinte, o Juízo a quo proferiu sentença (ID 1598330) nos seguintes termos:

Com estas razões, considerando a impossibilidade de estabelecimento de ligação lógica e coerente entre a narrativa dos fatos e os pedidos formulados, caracterizando a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1º, III, do CPC, extingo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Contra a referida sentença, a parte autora opôs Embargos de Declaração (ID 1598331), os quais foram acolhidos pelo Juízo de Origem (ID 1598332), que, para sanar omissão da decisão anterior, revogou expressamente a liminar anteriormente concedida.

Irresignada, a parte autora, ora apelante, interpôs recurso de Apelação, alegando, em razões recursais de ID 1598333: 1) que inexistia incompatibilidade entre os pedidos formulados na exordial; 2) que, ainda que entendesse pela incompatibilidade dos pedidos, deveria ter analisado aqueles que entendesse que mereceriam julgamento; 3) que o presente caso não teria relação com a disposição contida no artigo 292 do Código de Processo Civil.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da Sentença (ID 9464818 - Pág. 1 - 10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da decisão monocrática de ID 1603881, o recurso de Apelação foi recebido somente em seu efeito devolutivo.

É o Relatório.

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0002556-63.2015.8.14.0040

APELANTE: CLEIDIANNE PEREIRA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: ELIENE HELENA DE MORAIS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: GUIDA MENDONCA FIGUEIREDO FERREIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEIDIANNE PEREIRA SILVA FERREIRA

contra a sentença (ID 9464814 - Pág. 1 - 3) que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Ação de Consignação em Pagamento c/c pedido liminar de exclusão do nome do SPC/SERASA c/c Indenização por danos morais (Processo n.º 0002556-63.2015.8.14.0040),
ajuizada em desfavor de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

A Autora afirmou, na petição inicial de ID 1598319, que firmou contrato de abertura de crédito com o Requerido, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o qual, em virtude de não ter sido adimplido pela demandante, foi posteriormente refinanciado, nos termos da proposta apresentada pelo Banco réu por meio de contato telefônico e comunicação eletrônica, a qual acordava pagamento em duas parcelas, sem juros, sendo uma de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outra no valor de 1.000,00 (mil reais).

Em continuidade à narrativa, a Requerente aduziu que, embora tenha realizado o pagamento da primeira parcela da supramencionada renegociação, a Requerida se recusou a emitir boleto para pagamento da segunda parcela do acordo, se recusou a receber o aludido valor, bem como promoveu a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Por meio da decisão interlocutória de Id 1598320, o Juízo de 1º Grau deferiu o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, bem como deferiu o pedido de depósito requerido.

A parte ré apresentou Contrarrazões no evento de ID 1598324.

Ato seguinte, o Juízo a quo proferiu sentença (ID 1598330) nos seguintes termos:

Com estas razões, considerando a impossibilidade de estabelecimento de ligação lógica e coerente entre a narrativa dos fatos e os pedidos formulados, caracterizando a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1º, III, do CPC, extingo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Contra a referida sentença, a parte autora opôs Embargos de Declaração (ID 1598331), os quais foram acolhidos pelo Juízo de Origem (ID 1598332), que, para sanar omissão da decisão anterior, revogou expressamente a liminar anteriormente concedida.

Irresignada, a parte autora, ora apelante, interpôs recurso de Apelação, alegando, em razões recursais de ID 1598333: 1) que inexistia incompatibilidade entre os pedidos formulados na exordial; 2) que, ainda que entendesse pela incompatibilidade dos pedidos, deveria ter analisado aqueles que entendesse que mereceriam julgamento; 3) que o presente caso não teria relação com a disposição contida no artigo 292 do Código de Processo Civil.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da Sentença (ID 9464818 - Pág. 1 - 10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da decisão monocrática de ID 1603881, o recurso de Apelação foi recebido somente em seu efeito devolutivo.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Análise de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

2.

Razões Recursais

Conforme relatado, o recurso de Apelação foi interposto contra sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em virtude de o Juízo de 1º Grau ter concluído pela impossibilidade de estabelecimento de ligação lógica e coerente entre a narrativa dos fatos e os pedidos formulados, caracterizando a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1º, III, do CPC.

No entanto, da leitura das razões que formaram o convencimento do Magistrado de Origem, verifico que, na realidade, a extinção do feito foi motivada pela conclusão de que a via eleita seria inadequada, já que o Juízo
a quo
entendeu pela impossibilidade de cumulação do pedido de consignação em pagamento com os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, bem como pela impossibilidade de conversão do rito especial da Ação de Consignação em rito ordinário.

Ocorre que, o reconhecimento da inadequação da via eleita não se enquadra na hipótese de impossibilidade de estabelecimento de ligação lógica e coerente entre a narrativa dos fatos e os pedidos formulados, mas sim se adequa ao caso de ausência de interesse processual, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso VI do mesmo artigo.

Pois bem. Feita a consideração inicial, resta esclarecido que a presente controvérsia versa sobre a possibilidade de propositura de Ação de Consignação em Pagamento cumulada com outros tipos de pedidos que, no caso em análise, são caracterizados por pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A Ação de Consignação em Pagamento se trata do instrumento jurídico-processual que, por meio de procedimento especial, previsto nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil e nos artigos 334 a 345 do Código Civil, que visa o reconhecimento da liberação, do devedor ou do terceiro, da obrigação de dar coisa ou de pagar quantia em favor do credor.

Dessa forma, por tramitar por meio de um rito especial mais célere, já que objetiva a prolação de sentença declaratória de extinção da obrigação, a princípio, seria possível concluir, de forma equivocada, que a propositura da ação em comento não comportaria a cumulação com outros tipos de pedidos, de cunho condenatórios, que, no caso em análise, foram consubstanciados pelo pedido de obrigação de fazer – retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito – e pelo pedido de indenização por danos morais.

O artigo 327 do Código de Processo Civil,
vide infra,
dispõe sobre a possibilidade de cumulação, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, que o mesmo Juízo seja competente para conhecer de todos eles e que o tipo de procedimento seja adequado para todos os pedidos.

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Ocorre que, o § 2º do supramencionado dispositivo processual prevê, em caso de incompatibilidade de procedimento entre os pedidos, a possibilidade de o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Vejamos:

Art. 327. (...)

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

Portanto, ainda que o procedimento especial da Ação de Consignação em Pagamento fosse, a princípio, incompatível com os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, tal situação não seria caso de extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim caso de prosseguimento do feito pelo rito ordinário.

Isso porque, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre o pedido de consignação do valor que a parte autora alega ter sido recusado pela instituição bancária requerida e os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulados na petição inicial de ID 1598319, bem como verifico a ausência de qualquer vedação legal para a conversão do rito especial da Ação em comento para o procedimento comum,
em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual e à
máxima instrumentalidade do processo
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento neste sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUIÇA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 6 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TODAVIA, AUSENTE A PROVA INEQUÍVOCA PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. I-As alegações do agravante em relação à possibilidade de cumulação da Ação Revisional com Repetição de Indébito e Depósito das Parcelas Incontroversas encontram-se em perfeita consonância com a legislação pertinente à matéria e à jurisprudência pátria. (...)-Nesse sentido dou parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento somente no sentido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e da possibilidade de cumulação das ações.” (
TJ-PA
- AI: 201230175461 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/02/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/02/2013.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. PEDIDOS COMPATÍVEIS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ARTIGO
292

CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há qualquer incongruência entre a cumulação dos pedidos de revisão contratual e manutenção da posse do bem, uma vez que os pedidos são compatíveis entre si, é o juízo competente e o pode-se adotar o mesmo procedimento para ambos (art.
292
,
§ 1º
,
CPC
). 2. Ademais, o
Código de Processo Civil
em seu artigo
292
,
§ 2º
permite a cumulação de pedidos, exigindo além dos requisitos acima, que possa ser adotado o procedimento ordinário, como ocorre no caso. 3. A discussão sobre a possibilidade de deferir o pleito de manutenção de posse é questão que diz respeito ao mérito da ação, de modo que, independente da procedência do pedido, não existe incompatibilidade entre este e o pleito revisional.

4. Recurso Conhecido e provido. (
TJ-PA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 201430004626 PA, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 17/11/2014, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO AUTOR. INCABÍVEL. CONSUMIDOR É PARTE HIPOSSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CUMULAÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DESDE QUE ADOTADO O RITO ORDINÁRIO, CONFORME DISPÕE O ART.
292
,
§ 2º
, DO
CPC
. HAVENDO OPÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, MESMO NA SITUAÇÃO EM QUE PODERIA O AGRAVANTE ESCOLHER O RITO SUMÁRIO
,
ESTA OPÇÃO PASSA A OFERECER A PARTE CONTRÁRIA CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS PARA A DEFESA, NÃO SE VERIFICANDO, PORTANTO, QUALQUER PREJUÍZO PARA ADEQUAÇÃO DO RITO. ASSISTÊNCIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO GOZADO PELA SIMPLES DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE, EM REGRA, DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, “EX VI” DO ART.
4º
DA LEI Nº
1.060
/50 E DA SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA, NO CASO DE DÚVIDA FUNDADA. EXAME DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE OU DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão proferida pelo Juízo a quo, determinou a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, em especial o contrato objeto da lide, sob pena de indeferimento da petição inicial, entendeu ainda, que a revisional de contrato não pode ser cumulada com a manutenção de posse, pois o autor precisa adequar sua ação escolhendo apenas uma das ações indevidamente cumuladas. II - O
CDC
é bastante esclarecedor quando em seu artigo
6º
,
VIII
, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista. III -
A cumulação da Ação Revisional com a Manutenção de Posse é possível desde que adotado o procedimento ordinário, conforme dispõe o art.
292
,
§ 2º
, do
CPC
.
IV - O benefício da assistência judiciária é gozado pelo beneficiário com a simples afirmação de pobreza, nos termos da lei, ou seja, com a simples alegação de sua hipossuficiência, o que foi feito pelo agravante, fato que só pode ser ilidido, pelo magistrado, mediante provas que infirmem a alegação de hipossuficiência ou impugnação pela parte contrária. V - E ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciáriaa6 gratuita demonstrar - e não meramente alegar (sob pena de inverter a presunção) - a suficiência financeira-econômica do beneficiário. Para o afastamento da presunção legal, no caso de dúvida fundada, deve o magistrado perquirir sobre as reais condições econômicas da recorrente, abrindo-se prazo para a juntada de comprovantes de carência financeira, com base no art.
5º
, inciso
LXXIV
, da
CF/1988
c/c art.
5º
da Lei nº
1.060
/50, e não simplesmente indeferir o pedido de plano. VI - Recurso Conhecido e Provido. (
TJPA
-2015.01854323-90, 146.579, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-28, publicado em 2015-05-29).

A doutrina também acompanha este posicionamento:

"Quando houver previsão de ritos diferentes para as ações que se pretende cumular, será admissível a cumulação desde que o autor opte por imprimir o rito comum ordinário a todos eles, renunciando à sumariedade ou à especialidade de um dos pedidos." (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 10ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 559.).

Sendo assim, havendo a possibilidade de prosseguimento do feito pelo rito ordinário, caberia ao Juízo
a quo
oportunizar à parte autora a opção pelo procedimento comum, o que não ocorreu, motivo pelo qual entendo que a sentença recorrida padeceu de vício no procedimento, devendo, portanto, ser anulada.

Outrossim, constata-se que Magistrado de 1º Grau já havia recebido a petição inicial, deferido liminar de depósito em consignação e exclusão do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, ter determinado a intimação das partes para, respectivamente, apresentarem contestação e réplica, além de ter designado Audiência de Instrução e Julgamento, o que demonstrou indicativo de que o julgador havia convertido o procedimento especial em comum, razão pela qual causa surpresa a extinção do feito pela inadequação da via eleita, sem que sequer tenha sido oportunizada a manifestação das partes sobre a matéria decidida.

3.

Dispositivo

Ante as razões expostas,
CONHEÇO do PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a NULIDADE DA SENTENÇA guerreada
, na medida em que esta restou eivada de vício decorrente de
erro in procedendo,
d
evendo os autos retornarem ao Juízo de Origem para prosseguimento ao feito, após sanar a irregularidade apontada na presente decisão.

É voto.

Belém, 5 de junho de 2021

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/07/2021